Tribunal: TJSP
Processo: 1033604-42.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de equipamento CPAP a pessoa hipossuficiente acometida de síndrome de apnéia obstrutiva do sono - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de equipamento CPAP a pessoa hipossuficiente acometida de síndrome de apnéia obstrutiva do sono - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência dos pedidos mantida - descabimento da condenação ao pagamento de honorários pela Fazenda Pública Estadual em favor da Defensoria – recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033604-42.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1033604-42.2018.8.6.0506
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessada: Municipalidade de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Luísa Helena Carvalho
Pita
TJSP (voto no 17103)
Prestação sanitária dispensação de equipamento
CPAP a pessoa hipossuficiente acometida de
síndrome de apnéia obstrutiva do sono - requisitos
objetivos e subjetivos à assistência terapêutica
preenchidos - garantia constitucional do pleno
acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado,
semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da
Sexta Carta Republicana sentença de procedência
dos pedidos mantida - descabimento da condenação
ao pagamento de honorários pela Fazenda Pública
Estadual em favor da Defensoria
recurso e
reexame necessário desprovidos
Apelação cível manejada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, que patrocina os direitos de Glaucia
Helena de Almeida Braga, nos autos de processo comum ajuizado em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do Município de
Ribeirão Preto, os quais tramitaram na 2a Vara de Fazenda Pública
daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitiva a tutela provisória concedida, para condenar as requeridas,
solidariamente, a fornecer à autora o aparelho CPAP e os insumos,
conforme receituário médico, de forma gratuita, consignando que a
entrega se da de forma precária, permanecendo em poder da parte
interessada
enquanto
perdurar
sua
necessidade,
atestada
por
profissional competente. As requeridas foram condenadas ao pagamento
das custas e despesas processuais, à razão de 50% para cada, e a
Municipalidade de Ribeirão Preto foi condenada a arcar com honorários
fixados em R$800,00.
Vindica a Defensoria Pública a reforma da
sentença no tocante às verbas sucumbenciais com vistas à condenação
da Fazenda Pública do Estado ao pagamento de verba honorária.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.133/143).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda
comum
ajuizada
por
pessoa
hipossuficiente portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono
(CID 10 G47.3), objetivando sejam a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e a Municipalidade de Ribeirão Preto compelidas ao
fornecimento do equipamento CPAP (Continous Positive Airway Pressure) para
fins de tratamento da moléstia que a fustiga.
Com efeito, entranhada que foi a prescrição
médica (fls. 11/12), a dar-se conta de que a parte beneficiária da injuntiva
judicial, pessoa declarada e comprovadamente pobre na acepção jurídica
do termo, assistida pela Defensoria Pública do Estado, imprescinde do
tratamento para a moléstia crônica que a fustiga (Apnéia Obstrutiva do Sono), tal
já se erige à suficiência, em termos probantes, para a fruição do direito à
assistência terapêutica postulada.
Nesse condado, esclareça-se que o esculápio
detém autonomia no exercício de sua arte, sendo a livre escolha do
médico e das práticas diagnósticas e terapêuticas direito inviolável do
paciente consagrado pelo Código de Ética Médica, corpo de normas
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federal cogente, de obediência erga omnes.
Recrutemos, a propósito, o magistério do mais
encomiado dos escoliastes do novel Estatuto Deontológico da Medicina,
Prof. GENIVAL VELOSO DE FRANÇA: in litteris
“A ideia aceita hoje é a de que o médico,
qualquer que seja sua forma de atividade, é
um servidor público lato sensu, mesmo que ele
tenha atividades exclusivamente privadas, pois
a vida e a saúde das pessoas são bens
inalienáveis e indisponíveis, e o médico um
prestador de serviços do interesse coletivo, na
qualidade de bem público e de agente do bem-
estar social 2”.
Em paralelo, destaca-se que ao administrador
realmente compromissado com a modernidade e a ética não é mais
legitimamente consentido esquivar-se, sob nenhum pretexto, de atender
a este que está catalogado entre os mais imponentes direitos de
cidadania e quanto mais se venha a trilhar os objetivos de uma
Administração Pública de perfil gerencial tanto mais estas controvérsias
tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde já não
2 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica, Guanabara Koogan, 3a. edição, p. 188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste sentido tem
sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal aos tratamentos de saúde, ainda que individualmente, é
ressabido, não se inocula de inconstitucionalidade ante o disposto no art.
196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a semântica
se exaure na própria literalidade do enunciado, prescindindo-se de mais
alongadas digressões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste compasso, dentro da integralidade do
direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há como excluir de
sua abrangência o fornecimento do equipamento médico em questão.
Por óbvio, a garantia constitucional compreende
os meios adequados à mantença do equilíbrio do organismo, no qual se
insere não somente a assistência médica, mas também o fornecimento
de equipamentos médicos como direito autônomo, necessário muitas
vezes ao combate da doença ou até mesmo para preveni-la. A corroborar
tal análise a Lei no 8.080/90 em seu art. 6o, I, “d”, inclui no campo de
atuação do SUS a “assistência terapêutica integral”.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
procedência dos pedidos.
Dito isto, passa-se à análise da possibilidade de
condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabido o arbitramento de honorários de
sucumbência em desfavor da Fazenda Estadual, pois, tendo em vista
que a Defensoria integra a Administração Estadual, haveria, nesse caso,
efetiva confusão entre credor e devedor, incidindo à espécie o enunciado
da Súmula no 421 do A. STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito público à qual pertença”.
Não se ignora o entendimento já adotado por
esta Relatoria no sentido de que, após as ECs 45/2004, 74/2013 e
80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em
honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria
Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da
Instituição:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em
votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC,
no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017
PUBLIC 09-08-2017 o grifo o foi por nós)
Contudo, acurvo-me ao entendimento prevalente
desta C. Câmara, no sentido de que o recente entendimento proferido
pelo E. STF não teria o condão de superar o enunciado sumular no 421
do A. STJ, notadamente diante do fato de que a condenação da Fazenda
Pública do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública
Estadual caracterizaria confusão entre credor e devedor:
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
gratuito de cilindro de oxigênio e concentração de
O2 e acompanhamento da equipe médica do
programa melhor em casa Dever do Poder Público
Prescrição médica e hipossuficiência financeira da
autora comprovadas. Verba honorária
Pagamento
pelo Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública Impossibilidade Súmula no 421 do STJ
Município de Jacareí, contudo, não pode arcar
integralmente com a verba honorária. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE, para atribuir ao município réu
somente 50% dos honorários advocatícios fixados na
sentença.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009383-26.2016.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE
PÚBLICA
Fornecimento de medicamento para
tratamento de diabetes tipo 2 Direito à saúde; dever
do Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição
da República, norma programática que não constitui
promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T.,
AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Sentença de procedência
recurso provido, em
parte, apenas para afastar a multa diária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pretensão
de
condenação da Fazenda do Estado em honorários de
sucumbência
Inadmissibilidade
Autora da ação
que é assistida pela Defensoria Pública do Estado
Configurada confusão quando a Defensoria atua
contra o Estado S. 421 STJ Sentença confirmada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO, EM
PARTE;
RECURSO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014203-77.2016.8.26.0037; Relator (a): J.M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
03/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018)
Portanto, a sentença não comporta reparo.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.144
Apelação Cível no 1033604-42.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Glaucia Helena de Almeida Braga
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255F641
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
127088A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033604-42.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.